Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713288-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Uma vez que os documentos juntados à petição de ID 70926060 atendem ao quanto oportunizado pela decisão de ID 70676928, e que não restou formulado pedido liminar, intime-se o ente federativo para que responda, querendo e dentro do prazo legal, aos termos do presente agravo. Publique-se. Brasília (DF), 23 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator